Tribunal: TJPA
Processo: 0813853-13.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813853-13.2022.8.14.0000

REQUERENTE: JOAO ALVES DE LIMA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL
– ART. 121, §2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO

–

PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DO CRIME E NULIDADE DO JULGAMENTO OCORRIDO NO TRIBUNAL DO JÚRI – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 625, §1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
AÇÃO NÃO CONHECIDA
–

UNANIMIDADE.
Não conheço da presente revisão criminal, pois o requerente não acostou aos autos da ação impugnativa, às provas produzidas no decorrer da instrução probatória, o que inviabiliza a apreciação dos argumentos apresentados, que, tratam da inexistência de provas concretas de seu envolvimento no crime, bem como do pleito de anulação de todos os atos relativos ao julgamento ocorrido no Egrégio Tribunal do Júri. Inteligência do art. 625, §1°, do CPP. Precedentes do TJMG, TJRS e desta egrégia corte de justiça.
Revisão criminal não conhecida. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça,
à unanimidade de votos,

em NÃO CONHECER da revisão criminal
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
proposta por
JOÃO ALVES DE LIMA
, devidamente representado por sua advogada habilitada nos autos, com fulcro no art. 621, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo de Direito Vara Criminal do Tribunal do Júri Comarca de Itaituba, que o condenou nos autos do processo nº 0003725-80.2008.8.14.0024, nas sanções punitivas do art. 121, §2°, inciso IV, do CP, a pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões

(fls.16/26 ID 11205837), o requerente aduz que não existem provas claras e concretas de seu envolvimento no crime, sendo injusta a condenação e a pena corporal a ele imposta por parte do juízo
a quo
, pelo que deve ser reparado o decreto condenatório, pois contrário ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos.

Alega, violação ao devido processo legal, pois não teria sido devidamente intimado da sessão de julgamento ocorrida em 13/08/2021, sendo, diante de manifesta ausência, sentenciado a uma pena de mais de 22 (vinte e dois) anos de reclusão. Logo, estaria caracterizada a ofensa ao contraditório e a ampla defesa, razão pela qual devem ser anulados todos os atos relativos ao julgamento pelo crime de homicídio qualificado.

Por fim, pugna pelo recebimento da ação revisional, sendo declarada nula a decisão impugnada, e ao final, provida a revisão criminal para absolver o requerente nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.
Juntou os documentos eletrônicos de fls.27/54 (ID 11205843 a11205854).

Distribuídos os autos, (fl.14, ID 11224884), determinei a intimação do requerente para que, no prazo legal, comprovasse o recolhimento das custas processuais. A defesa juntou aos autos o pagamento custas, conforme documento de fl.11/12, ID 11330401.

A Procuradoria de Justiça, opinou pelo
não

conhecimento
da revisão criminal, em razão da ausência das peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

É o relatório, à revisão do Des. Leonam Cruz.

VOTO

Pugna o requerente, por sua absolvição em razão da inexistência de provas concretas de seu envolvimento no crime, sendo o decreto condenatório contrário ao texto expresso da lei e a evidência dos autos. Por fim, requer a anulação de todos os atos relativos ao julgamento realizado pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba, pois não teria sido devidamente intimado da sessão de julgamento ocorrida em 13/08/2021.

Adianto, desde já, que a presente revisão criminal não deve ser conhecida.

Compulsando detidamente os autos processuais, observo que o requerente não juntou a presente ação revisional, às provas produzidas no decorrer da instrução probatória, o que, por oportuno, inviabiliza a apreciação dos argumentos por ele apresentados, que, respectivamente, tratam da inexistência de provas concretas de seu envolvimento no crime, bem como do pleito de anulação de todos os atos relativos ao julgamento ocorrido no Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba, nos termos dispostos no art. 625, §1°, do CPP.

Observa-se,
prima facie
, que apenas estão acostados aos autos desta ação de impugnação, cópias da certidão de nascimento dos filhos do requerente (ID 11205854), da certidão de trânsito em julgado (ID 11205853), da sentença condenatória (ID 11205852), imagens do requerente, juntamente com sua família e dele exercendo suas atividades laborais (ID 11205851 a ID 11205848), documentos de identificação, como CNH, CPF e RG (ID 11205847 e ID 11205845), declaração de pobreza (ID 11205843) e, por fim, o comprovante de pagamento das custas processuais (ID 11330402), documentos, que, não estão aptos a esclarecer o deslinde dos fatos tidos como criminosos que resultaram na prática do crime de homicídio qualificado.

Desta forma, ausente a prova pré-constituída das alegações a revisão não pode ser conhecida.

Nesse sentido:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RELIMINAR DE OFÍCIO -
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

CONFIGURAÇÃO -
PREFACIAL ACOLHIDA -
PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.
- O art. 625, § 1º, do CPP estabelece que o requerimento da ação revisional será instruído com a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e
com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, o que não ocorre na espécie, sendo de rigor, portanto, o não conhecimento do pedido
. (TJ-MG - RVCR: 27343607720228130000, Relator: Des.(a) Eduardo Machado, Data de Julgamento:
21/03/2023
, 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação:
27/03/2023
).

REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO E TENTADO.
PEÇAS NECESSÁRIAS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Pedido revisional em que o apenado pretende a revisão da condenação na ação originária e, ainda, o redimensionamento da pena aplicada. 2. Inviável o conhecimento da medida, na hipótese.
Não foram juntados documentos capazes de esclarecer os fatos alegados ou a pretensão jurídica, o que, na dicção do art. 625, § 1º, do CPP, era indispensável à propositura da revisão criminal, pelo que não se pode conhecer do pedido.
Precedente. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

(TJ-RS - RVCR: 70085746220 VACARIA, Relator: Júlio Cesar Finger, Data de Julgamento:
23/03/2023
, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação:
24/03/2023
).

À respeito, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 90 DA LEI N.° 8.666/93. SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. CONVERSÃO DAS PENAS EM PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS FACE A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E MULTA.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DAS ALEGAÇÕES. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNÂNIME.

01.
Verifica-se que a requerente não acostou à petição inicial às provas produzidas na instrução processual, o que torna inviável a apreciação do argumento de que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos
.02.
Outrossim
, o pedido de conversão das penas em pagamento de cestas básicas não pode ser enfrentado, uma vez que a requerente
não juntou qualquer prova da impossibilidade financeira de cumpri-las. Portanto, ausente a prova pré-constituída das alegações, o pedido não preenche os requisitos de admissibilidade.
03. Revisão não conhecida. Decisão Unânime. (TJPA, Revisão Criminal n.° 0802270-65.2021.8.14.0000, Relator, Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 21/09/2021).

Ante o exposto, pelas razões apresentadas neste voto e, acompanhando

o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça,
NÃO

CONHEÇO
da ação revisional, nos termos lançados na fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 24/05/2023